Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-83.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016210-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO LOPES NETO - CPF: 353.560.901-10 (APELANTE), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil
.
Apelação cível. Revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Contrato com cláusula remuneratória híbrida. Juros prefixados + cdi. Legalidade. Abusividade não comprovada. Taxa de juros dentro da variação de mercado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação “Revisional”, rejeitou os pedidos iniciais. A apelante alega a abusividade dos juros remuneratórios (3,21% a.m.) por estarem acima da média de mercado, a existência de capitalização diária de juros e a necessidade de descaracterização da mora, com a consequente devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. O apelante alega omissão da sentença e abusividade dos encargos remuneratórios totais do contrato, que consistem em juros prefixados (0,39% a.m.) acrescidos de 100% da taxa CDI, o que superaria a taxa média de mercado e não se justificaria diante da garantia real oferecida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, considerando que os “serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações, (...), não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, ‘correção remuneratória’), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

4. Com base em consulta ao site do Banco Central, foi constatado que a taxa média para a modalidade “Financiamento Imobiliário” era de 1,094% a.m., e as taxas de mercado variavam entre 0,79% a.m. e 1,49% a.m. O Tribunal concluiu que a taxa contratada, de 1,15% a.m. (0,39% + CDI de 0,76%), não se mostra totalmente discrepante da realidade do mercado à época, e a flutuação do CDI pode atuar em favor ou desfavor do contratante. Não havendo falar em abusividade dos encargos fixados.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO PAULO LOPES NETO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação “Revisional de Contrato Bancário” (Proc. nº 1016210-83.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não há qualquer abusividade nos juros pactuados no contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 306810382).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em omissão ao não analisar a tese da abusividade dos encargos remuneratórios totais praticados na operação; (ii) a somatória dos encargos remuneratórios totais (CDI + juros prefixados) supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza em todos os meses desde a data da contratação; (iii) no mês de fevereiro de 2022 (data da contratação), a taxa total praticada no contrato foi de 1,15% ao mês (0,39% + CDI de 0,76%), enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza seria de 0,66% ao mês, representando uma diferença superior a 70%; (iv) a existência de garantia real constituída por bens imóveis avaliados em R$ 1.110.000,00 reduz significativamente o risco da operação para a instituição financeira, não justificando a cobrança de taxas tão superiores à média de mercado. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando: (i) a substituição do índice CDI pelo INPC, mantendo-se os juros remuneratórios prefixados de 0,39% ao mês e 4,78% ao ano; ou, alternativamente, (ii) a substituição completa dos encargos remuneratórios pactuados na operação pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (cf. Id. nº 306810394).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 306810397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial da ação revisional por ela ajuizada.

Consta dos autos que o autor/apelante celebrou com a ré/apelada, em 21/02/2022, contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser pago em 240 parcelas, com garantia real constituída por bens imóveis avaliados em R$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais).

Na petição inicial, o autor alegou que o contrato prevê encargos abusivos, notadamente a estipulação de juros remuneratórios fixos de 0,39% ao mês e 4,78% ao ano, cumulados com 100% da taxa CDI, a qual seria utilizada como indexador monetário. Sustentou que tal prática implica em dupla remuneração do capital, contrariando jurisprudência do STJ, inclusive com base na Súmula 176, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Requereu, ao final, a exclusão da CDI como indexador monetário, substituindo-a pelo INPC ou, alternativamente, a readequação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, bem como a restituição dos valores pagos a maior com os consectários legais.

Em contestação, a instituição financeira alegou, preliminarmente, a nulidade da tutela de urgência anteriormente deferida, sob o argumento de que a taxa CDI foi utilizada exclusivamente como composição dos juros remuneratórios e não como índice de correção monetária. Alegou também a inadequação do valor da causa. No mérito, sustentou a legalidade da pactuação contratual, defendendo que os juros remuneratórios não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa, determinando sua correção para R$ 383.068,71 (trezentos e oitenta e três mil, sessenta e oito reais e setenta e um centavos). No mérito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o CDI não foi adotado no contrato como índice de mera correção monetária, mas sim como fator de remuneração do capital emprestado, e que os juros pactuados não se mostram abusivos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações iniciais e sustentando que a sentença incorreu em omissão ao não analisar a tese da abusividade dos encargos remuneratórios totais praticados na operação, que, segundo alega, superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

A questão central a ser analisada, portanto, é se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes pode ser considerada abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua revisão, especificamente, na legalidade da cláusula contratual que estabelece a incidência de juros remuneratórios compostos por uma taxa fixa de 0,39% ao mês e 4,78% ao ano, acrescida de 100% do índice CDI, bem como na alegação de abusividade dos encargos remuneratórios totais em comparação com a taxa média de mercado.

Da análise dos termos contratuais, verifica-se que o CDI não foi pactuado como índice de correção monetária, mas sim como componente da remuneração do capital emprestado. Essa constatação foi expressamente reconhecida por esta eg. Câmara no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela apelada durante o trâmite processual (Proc. nº 1032006-26.2024.8.11.0000), no qual restou assentado que “não há ilegalidade na adoção do CDI como índice de remuneração do capital, que o contrato objeto da lide não estipula o CDI como mero índice de correção monetária, mas sim como único fator de composição da remuneração do capital emprestado ao consumidor” (cf. Id. nº 306810398).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a legalidade da utilização do CDI como componente dos encargos financeiros em contratos bancários. Nesse sentido, destaco recente julgado daquela Corte:

“Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, correção remuneratória), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024)

Portanto, a utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios não configura, por si só, prática abusiva, sendo necessário verificar eventual abuso, caso a caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre a abusividade dos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Ainda segundo o STJ, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um referencial importante para a verificação da abusividade dos juros contratados, mas não é um limite absoluto. A jurisprudência tem admitido certa margem de variação em relação à taxa média, considerando as peculiaridades de cada operação.

No caso em análise, a apelante alega que a taxa contratada nos termos da CCB, em fevereiro de 2022 (1,15% a.m.), seria 74% superior à média de mercado (0,66% a.m.) para operações semelhantes.

A apelada, por sua vez, sustenta que a taxa contratada nos termos da CCB, em fevereiro de 2022 (1,15% a.m.), é pouquíssimo superior à taxa média praticada pelo mercado (1,09% a.m) para operações semelhantes.

Tendo em vista a divergência das partes sobre a taxa média praticada pelo mercado, foi necessária consulta ao site do Banco Central do Brasil, oportunidade em que foi verificado que, à época da contratação do crédito, precisamente, no período compreendido entre 01.02.2022 e 28.02.2022, para a modalidade “Financiamento Imobiliário com taxas de mercado – Pré fixado”, a taxa média praticada pelo mercado foi de 1,094% a.m., bem como, que a menor e maior taxas oferecidas, correspondiam a 0,79% a.m. e 1,49% a.m., respectivamente, a taxa praticada pelo contrato firmado entre as partes, firmado em 21.02.2022, de 0,39% a.m. + 100% do CDI (0,76% a.m.), não se encontrava totalmente discrepante da realidade do mercado à época.

Aliás, ainda que em determinado momento do contrato a taxa de juros remuneratórios praticada supere a taxa média praticada pelo mercado, não haveria falar em abusividade dos encargos cobrados, notadamente, pois, a fixação de indexador flutuante pelas partes sugere uma imprevisibilidade que pode atuar em favor ou em desfavor do particular contratante, na medida em que o índice CDI pode variar para mais ou para menos. Portanto, não há qualquer abusividade nos juros remuneratórios fixados no contrato entabulado pelas partes

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025